Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702619-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante dos documentos apresentados defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça à Apelante. Manifeste o DF no prazo de 05(cinco) dias sobre o deferimento, caso queira impugnar, em homenagem ao Princípio da Não Surpresa. Cumpra-se. Intiome-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator